Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008825-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELINA BERNARDA DA SILVA ROSARIO - CPF: 229.886.881-68 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (APELADO), HELENA CATARINA DA SILVA ROSARIO - CPF: 788.264.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CATARINO DO ROSARIO - CPF: 458.795.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO CATARINO DA SILVA ROSARIO - CPF: 513.416.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RG (TERCEIRO INTERESSADO), 3. HELENIR DA SILVA ROSÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), HELENIR DA SILVA ROSÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ZAIRA CUNHA ESTEVE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA AJUIZADA POR EX-ESPOSA DE POSTERIORMENTE FALECIDO PROMITENTE COMPRADOR CONTRA O SERVIÇO REGISTRAL ONDE MATRICULADO O IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA INCLUSÃO DOS PROMITENTES VENDEDORES, AINDA PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DO BEM, NO POLO PASSIVO DA LIDE – DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.418 do Código Civil assegura ao promitente comprador o direito de exigir do promitente vendedor, e não do SRI onde registrado o imóvel, a outorga da escritura definitiva do bem, de modo que deve o promitente vendedor necessariamente figurar no polo passivo de ação de adjudicação compulsória, sendo sua citação pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Nesses casos, o não atendimento da ordem de emenda à inicial para formação de tal litisconsórcio passivo necessário enseja inexoravelmente extinção do feito sem resolução do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008825-43.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCELINA BERNARDA DA SILVA ROSÁRIO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória
”

(Proc. no 1008825-43.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL REGISTRAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, extinguiu o processo sem resolução do mérito após o não atendimento à determinação de emenda à inicial para inclusão litisconsortes passivos necessários no polo correspondente, a saber, os proprietários registrais do imóvel objeto da lide (cf. Id. no

63546485).

A autora/apelante expõe que, em 14/12/1976, Vicente Vieira do Rosário, com quem era casada à época, celebrou contrato de compromisso de compra e venda do bem objeto da lide com Zaira Cunha Esteves, Rosildo Teixeira Filho, Eduardo Pires Castanho, João Cunha Estes, Carlos Frederico Soares Campos, e suas respectivas esposas, “
pagando pelo imóvel a importância de Cr$ 9.162,72
”; referindo-se a Vicente e a si mesma, diz que “
ambos se tornaram proprietários do imóvel
”.

Narra que, divorciada, adquiriu a cota parte da meação de Vicente, que “
lhe outorgou poderes, através de procuração, para transferir a propriedade do imóvel
”, mas, por razões não especificadas, ela “
não deu continuidade ao processo de escrituração
”; o mesmo fez em 2016, quando Vicente “
lhe passou outra procuração
”.

Prossegue dizendo que Vicente faleceu em outubro/2018 e que, assim, “
ficou impossibilitada de regularizar a escritura do imóvel que reside há mais de 40 anos por negativa do Cartório do 2o Ofício Cuiabá/MT
”, daí sua inclusão solitária no polo passivo da lide (sic – cf. Id. no 63546487 - pág. 4).

Alega que Vicente “
foi o último proprietário do imóvel juntamente com a recorrente, pois pagaram integralmente o valor
” pactuado, restando, pois, “
perfeitamente demonstrado o direito
(da)
recorrente
” à adjudicação compulsória do imóvel (sic – cf. Id. no 63546487 - pág. 7/8).

Argumenta, por outro lado, que “
a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo não diz respeito especificamente à ausência de emenda a inicial,
(mas)
ao conjunto de condições para concessão da tutela jurisdicional do direito
”, e aduz que, como “
não demonstrado qualquer prejuízo à constituição e desenvolvimento do processo, não há que se falar em extinção sem julgamento do mérito
”, pois “
ficou devidamente comprovado que o senhor Vicente Vieira do Rosário era o legítimo proprietário
(do)
imóvel
” (sic – cf. Id. no 63546487 - pág. 8/10).

Pede, pois, reforma da sentença para “
determinar ausência do promitente vendedor, com a imediata adjudicação do imóvel à recorrente
”, ordenando-se expedição imediata do competente alvará para que ela “
possa escriturar o imóvel objeto dessa ação em definitivo
” (sic – cf. Id. no 63546487 - pág. 12).

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no 63546494).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, trata-se de questão simples que prescinde de maiores considerações.

A autora Marcelina Bernarda narra que, enquanto eram casados, Vicente Vieira do Rosário, sozinho e sem sua participação, celebrou contrato de compromisso de compra e venda de determinado imóvel e pagou o preço pactuado, e que, quando o casal se separou de fato – e não de direito –, ela, autora, “comprou a parte que pertencia ao Senhor Vicente”, que lhe entregou “recibo de pagamento e procuração, dando total poderes a Senhora Marcelina sobre o imóvel”; ela, porém, “não deu continuidade ao processo de escrituração do imóvel”.

Quando o casal se divorciou de direito – ela diz “quando o divórcio do casal foi oficializado” –, Vicente outorgou-lhe “outra procuração dando totais poderes sobre o imóvel”, mas, mais uma vez, ela “não deu continuidade ao processo de legalização do imóvel”.

Sobreveio, então, o falecimento de seu ex-marido Vicente, e, com isso, ela “ficou impossibilitada de adquirir a escritura do imóvel que reside a mais de 40 anos” (cf. Id. no 63544991 - pág. 2).

Resumindo, a autora pretende adjudicação compulsória do tal imóvel ainda registrado em nome de outras pessoas físicas, e formulou tal pedido ao SRI onde registrado o bem, mas o pedido foi negado; socorrendo-se do Poder Judiciário, ajuizou, então, ação de adjudicação compulsória não contra os proprietários registrais do bem, nem mesmo contra os herdeiros de Vicente Vieira do Rosário, mas contra o SRI que lhe negou o pedido.

Fundamentou o pedido nos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, que dispõem o seguinte:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418.
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros,
a quem os direitos deste forem cedidos,
a outorga da escritura definitiva de compra e venda
, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”
(
destaques
pela autora na petição inicial – cf. Id. no 63544991 - pág. 3).

Após transcrever o texto da lei e antes de abrir tópico “
Dos Pedidos
”, a autora/apelante disse exclusivamente o seguinte:

“Assim, diante da existência de um contrato, demonstração da plena quitação das obrigações pactuados pelo Autor, outra não pode ser o deslinde da ação, se não o deferimento da Adjudicação Compulsória, conforme precedentes sobre o tema: (...)

Portanto, diante de toda documentação apresentada, bem como bem como o grau de originalidade dos documentos, requer a imediata PROCEDÊNCIA DA AÇÃO”.

Ao final, formulou os seguintes pedidos:

“
2. Seja julgada procedente a Ação,
para suprir a ausência do promitente vendedor, com a imediata adjudicação do imóvel a Autora
; (...)

4. Face ao exposto, necessitando a senhora Marcelina, escriturar definitivamente o imóvel acima referido, requer a Vossa Excelência,
determinar seja expedido o competente Alvará Judicial
, ouvido o DD. Representante do Ministério Público
” (sic – cf. Id. no 63544991 - pág. 4 –
grifei
).

Já visualizando as graves falhas que maculam o processo, a MMa. Juíza ordenou, primeiro, emenda à inicial para regularização do polo passivo pela inclusão dos herdeiros de Vicente Vieira do Rosário (cf. Id. no 63546456), o que foi atendido pela autora/apelante (cf. Id. no 63546457); estes, porém, foram todos citados e permaneceram silentes.

Depois, em análise mais acurada do feito, especialmente da confusa narrativa da autora, a MMa. Juíza verificou que, na verdade, não há assertiva de que o imóvel estava registrado em nome de Vicente, mas em nome daqueles antigos promitentes vendedores, pois, mesmo alegando deter toda a documentação e direito necessários para tanto, nenhum dos integrantes do casal tentou transferir o domínio registral do imóvel.

Assim, a magistrada ordenou, corretamente, emenda à inicial para formação de litisconsórcio passivo necessário, com inclusão dos promitentes vendedores e, até hoje, proprietários registrais do imóvel, mas, não se sabe o porquê, diferentemente da ordem anterior, a autora preferiu ignorar essa determinação, daí a extinção do feito por “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
” (CPC, art. 485, IV).

Ora, a própria literalidade do dispositivo legal invocado pela autora/apelante repele definitivamente a pretensão deduzida em Primeiro Grau e afasta, para muito mais longe, a tese recursal.

O art. 1.418 do Código Civil assegura
ao promitente comprador
, e não à ex-esposa meeira, o direito de exigir
do promitente vendedor
, e não do SRI onde registrado o imóvel, a outorga da escritura definitiva do bem.

E, se os promitentes vendedores não integram o polo passivo da lide, há, muito claramente, nulidade processual, e, se detectada o vício e ordenado saneamento pela emenda à inicial, o não atendimento do comando decisório enseja inexoravelmente extinção do feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a saber, a citação dos legitimados para figurar no rol de demandados.

Relegada a questão da má-formulação do pedido de “
suprimento de ausência do promitente comprador
”, ainda mais contra Serviço Notarial, muito mais fácil seria, ainda, visualizar a questão sob a ótica dos diretamente afetados por eventual sentença de procedência da descabida pretensão autoral. Se atropelássemos todas as mais comezinhas regras processuais e acabássemos simplesmente acolhendo o pedido autoral, não como formulado, mas como pedido de adjudicação compulsória, e, por fim, o Serviço Notarial fosse “condenando”, “compelindo”, “ordenando”, etc. a registrar o imóvel em nome da autora, obviamente o bem deixaria o rol de domínio dos indicados na matrícula correspondente, e estes, queixando-se ou não disso, suportariam prejuízo.

E como, nos termos do art. 506 do CPC, “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
”, tratar-se-ia de ato sentencial nulo.

Assim, evidente a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, consequentemente, o acerto técnico da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito após não atendimento da ordem de emenda à inicial para formação do litisconsórcio passivo necessário.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020